Tribunal: TJBA
Processo: 8003486-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003486-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO LEDO LEAL

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO, RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA

AGRAVADO: LUAN FELIZOLA LEAL

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa somente se justifica quando o julgamento de outra causa constitui pressuposto lógico ou jurídico indispensável ao deslinde da demanda, nos termos do art. 313, V “a” do CPC, o que não ocorre no caso em apreciação.

2. A execução tem por objeto parcelas vencidas de alimentos arbitrados, que são líquidos, certas, exigíveis e dotadas de eficácia imediata, de modo que não se suspende a sua exigibilidade pelo fato de ter sido ajuizada Ação de Revisão Alimentos, pendente de julgamento.

3. A execução dos alimentos e a sua revisão possuem causas de pedir distintas e veiculam pedidos diferentes, não se verificando, a princípio, a relação de prejudicialidade entre os respectivos pleitos, uma vez que na primeira, o agravado busca o adimplemento do débito alimentar e na segunda, o agravante intenta a sua modificação. Decisão Mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8003486-31.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MÁRCIO LEDO LEAL
, e, como agravado,
LUAN FELIZOLA LEAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)